Tribunal: TJSP
Processo: 0023078-48.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes Falimentares
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Sentença absolutória. Recurso ministerial buscando a condenação. Efetiva ausência de elementos que propiciem a certeza necessária para a condenação. Acusado que negou a imputação, de forma veemente, dizendo que guardou as coisas que pensava ser do amigo (vítima Wellignton), quem, depois de certo tempo e depois que boa parte delas se deterioraram o autorizou a delas se

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Sentença absolutória. Recurso ministerial buscando a condenação. Efetiva ausência de elementos que propiciem a certeza necessária para a condenação. Acusado que negou a imputação, de forma veemente, dizendo que guardou as coisas que pensava ser do amigo (vítima Wellignton), quem, depois de certo tempo e depois que boa parte delas se deterioraram o autorizou a delas se desfazer, nas duas vezes em que ouvido. Familiares do acusado a confirmarem. Vítimas que narraram que o réu se ofereceu para guardar bens delas, mas depois de alguns meses, quando pediram a devolução, nada lhes foi restituído. Versões que não vieram respaldadas por quaisquer outros elementos que não as palavras do acusado e ofendidos. Ausência de qualquer elemento documental (recibos, notas fiscais ou mesmo fotografias dos bens, v.g.). Presente o "non liquet", era mesmo de rigor a absolvição.
Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023078-48.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
CLEBER ANTONIO NEVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023078-48.2017.8.26.0577 -Voto no 008425
2
VOTO:
008425
APELAÇÃO: 0023078-48.2017.8.26.0577
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
CLEBER ANTONIO NEVES DOS SANTOS
COMARCA:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3a VARA CRIMINAL
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Sentença absolutória.
Recurso ministerial buscando a condenação.
Efetiva ausência de elementos que propiciem a
certeza necessária para a condenação. Acusado
que negou a imputação, de forma veemente,
dizendo que guardou as coisas que pensava ser do
amigo (vítima Wellignton), quem, depois de certo
tempo e depois que boa parte delas se
deterioraram o autorizou a delas se desfazer, nas
duas vezes em que ouvido. Familiares do acusado
a confirmarem. Vítimas que narraram que o réu
se ofereceu para guardar bens delas, mas depois
de alguns meses, quando pediram a devolução,
nada lhes foi restituído. Versões que não vieram
respaldadas por quaisquer outros elementos que
não as palavras do acusado e ofendidos. Ausência
de qualquer elemento documental (recibos, notas
fiscais ou mesmo fotografias dos bens, v.g.).
Presente o “non liquet”, era mesmo de rigor a
absolvição.
Recurso ministerial desprovido.
A r. sentença de fls. 154/158, cujo
relatório se adota, julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu
CLEBER ANONIO NEVES DOS SANTOS, da imputação atinente ao artigo 168,
caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023078-48.2017.8.26.0577 -Voto no 008425
3
pretendendo a modificação do julgado, com a condenação do apelado nos
termos da inicial acusatória (fls. 163/166).
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado (fls. 194/197), contando os autos ainda com respeitável parecer
da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 212/218), que opinou pelo
provimento do apelo.
É o relatório.
De acordo com a denúncia, o acusado
Cleber Antônio, em data não especificada, mas no mês de setembro de 2016, na
comarca de São José dos Campos, apropriou-se indevidamente de um guarda-
roupas, uma cama box de casal, um rack de televisão, uma geladeira marca
Eletrolux, um fogão de seis bocas marca Consul, uma máquina de lavar marca
Consul, um micro-ondas marca Brastemp, utensílios domésticos diversos
(pratos, copos e talheres), um botijão de gás, uma antena parabólica marca Sky
e roupas de cama, bens de que tinha a posse, avaliados em cerca de R$
12.000,00 (doze mil reais) e pertencentes às vítimas Wellington Augusto Ramos
e Gilcilene Milena Silva.
Segundo a imputação, o réu, conhecedor
de que as vítimas estavam se separando e necessitavam de um local para
guardar os bens comuns até a partilha, se ofereceu para guarda-los, solicitando
como contrapartida o valor de R$ 100,00 (cem reais) por mês, o que foi aceito.
Ocorreu que, passados três meses, o casal solicitou a restituição do quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023078-48.2017.8.26.0577 -Voto no 008425
4
deixado sob a guarda do réu, mas não foram atendidos e, ainda que tenham
procurado por ele diversas vezes, não conseguiram reaver quaisquer dos bens.
Daí esse processo.
Incensurável a r. sentença, em que pese o
esforço do combativo Promotor de Justiça oficiante.
A
nobre
magistrada
sentenciante
apreciou com absoluta clareza e propriedade os elementos de convicção
carreados aos autos, que, de fato, não conduziram à indispensável certeza
acerca da dinâmica do ocorrido e consequente existência de crime, tampouco
sobre a responsabilidade criminal do apelado.
Na
delegacia,
a
vítima
Wellington
informou que era casado com a também vítima Gilcilene, mas estavam
divorciados havia mais de um ano. Conheceu Cleber no trabalho e passaram a
frequentar a casa um do outro, bem como iam juntos à igreja. O acusado chegou
a confidenciar a ele que já tinha “dado golpes”, mas que se regenerara.
Acreditou nele. Em setembro de 2016 precisou de um local para guardar coisas
que guarneciam a casa dele e da ex-mulher e Cleber ofereceu um lugar ao custo
de R$100,00 mensais. Aceitou e deixou as coisas na casa de Cleber para que o
amigo as levasse para o tal lugar, o que pensou que ele tinha feito, já que ia até a
casa dele buscar o aluguel. Em outubro daquele ano, Cleber lhe contou que
tinha um veículo Civic financiado e que nove mil reais quitariam o
financiamento. Propôs a ele que pagasse os nove mil e ficasse com o carro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023078-48.2017.8.26.0577 -Voto no 008425
5
Achou estranho, já que o carro valeria cerca de vinte e cinco mil, mas Cleber
disse que não queria mais e que, como eram amigos, assim o faria. Aceitou e
depositou o dinheiro na conta da mulher de Cleber (Joice), no entanto, nunca
viu o carro e não recuperou o dinheiro, porque o réu “o enrolou”. Em dezembro,
como teve a certeza de que não reataria com Gilcilene, pediu os móveis dele de
volta e Cleber tornou a “enrolar”, bem como ainda o convenceu a lhe entregar
um veículo que tinha para que com o valor da venda desse entrada em uma
carta de crédito e financiasse um apartamento. Nunca recuperou o valor dessa
venda (outros nove mil) e ainda não assinou o financiamento, porque o
apartamento valia duzentos mil, mas a carta de crédito era de duzentos e
quarenta. Ainda em dezembro de 2016, Cleber deixou de trabalhar na mesma
empresa que ele e os dois perderam o contato direto, passando a ser apenas por
mensagens. Cobrava os móveis, mas Cleber “enrolava”. Não registrou b.o.
porque achava que podia resolver amigavelmente, até que teve notícia que o réu
estava preso, então foi à delegacia e registrou a ocorrência. Estima que seu
prejuízo total foi de trinta mil reais (fls. 6/7).
Em Juízo, repetiu que conheceu o réu no
trabalho, tornaram-se amigos e iam à igreja juntos. Como tinha se divorciado,
precisava de um lugar para guardar bens do casal, que seriam divididos e
Cleber lhe ofereceu um local, ao custo de cem reais ao mês. Aceitou a proposta
do amigo, entregou os bens descritos na denúncia para a guarda e passou a
pagar o aluguel combinado. Entanto, descobriu que o amigo mexia com “coisa
errada” e quis pegar suas coisas de volta, mas Cleber passou a exigir que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023078-48.2017.8.26.0577 -Voto no 008425
6
assinasse uma carta de crédito para devolver os bens, o que se negou a fazer e
Cleber sumiu com tudo. Também tinha comprado um carro do réu e não o
recebeu, e, ainda entregou o carro dele para o réu vender e ficou sem receber o
dinheiro ou o carro de volta. Teve grandes prejuízos (arquivo nos autos
digitais).
No mesmo sentido foi a narrativa da
vítima Gilcilene, que disse em solo policial que foi casada com Wellington e
estavam separados. Conheceu Cleber e a esposa e saía com os dois. O acusado
dizia ser pastor da igreja e mandava a ela mensagens dizendo que orava por ela
e Wellington e até tentou convencê-la a reatar o casamento. Em dezembro disse
que não reataria o casamento e passou a exigir do ex-marido a partilha dos bens
do casal, só que ele passou a “enrolar”, tanto que achou que tinha vendido as
coisas deles, então pressionou e ele contou que tinha deixado as coisas com
Cleber e não conseguia reavê-las. Foi quando começou a cobrar Cleber, quem
sempre lhe dava um desculpa e, quando dizia que ia à polícia, pedia que lhe
desse um prazo. Assim foi até março de 2017, quando Cleber a bloqueou no
celular. Wellington contou sobre as negociações dos dois carros e que amargou
grande prejuízo. Não registrou ocorrência porque foi “enrolada” e por temer
represálias, só o fazendo quando souberam da prisão do réu (fls. 8/9).
Em Juízo , confirmou que, após ela e
Wellington se separarem, precisaram de um lugar para guardar os bens que
guarneciam a casa comum e Cleber ofereceu um local, pelo aluguel de cem
reais, o que foi aceito. Passados alguns meses, ela conseguiu um local para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023078-48.2017.8.26.0577 -Voto no 008425
7
morar e procurou o ex-marido (Wellington) para pegar os móveis dela, mas
Cleber disse-lhe que os bens estavam com um terceiro, que morava em Santa
Catarina e passou a enrolar, sem lhes passar o contato dessa pessoa, para que
retomassem as coisas, que ainda não conseguiram de volta. Não tinham
registrado a ocorrência, apenas o fizeram após tomarem conhecimento que
Cleber tinha sido preso (arquivo no sistema SAJ).
Cleber Antônio, nas duas vezes em que
ouvido, negou de forma veemente as acusações. Na delegacia, asseverou que era
amigo do casal e tentou, sem sucesso, reconciliá-los. Wellington pediu que ele
guardasse móveis e eletrodomésticos e, para ajudar o amigo, aceitou. As coisas
ficaram na casa dele até juntar ratos e outros bichos (cerca de três meses) de
modo que pediu a ele que as tirasse de lá. Como Wellington não se reconciliou
com a ex-mulher, disse ao interrogando que se desfizesse de tudo. Achava que
as coisas eram de Wellington, então doou parte delas e queimou o que estava
estragado. Nunca negociou o Civic com Wellington, quem nunca lhe depositou
nove mil. Sobre a carta de crédito, foi Wellington quem negociou diretamente na
empresa Unilance e nada teve a ver com tal coisa (fl. 36).
Em Juízo, narrou que trabalhava com
Wellington, quem lhe disse que um tio tinha jogado pertences dele e da ex-
mulher na rua e que precisava de um local para guardá-los. Pediu ajuda a ele
(interrogando), que deixou que as coisas ficassem na casa dele, mas explicou a
Wellington que ficariam em um local não totalmente coberto, então não
poderiam ficar por muito tempo. Passadas três ou quatro semanas, os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023078-48.2017.8.26.0577 -Voto no 008425
8
começaram a se deteriorar então passou a ligar para que o amigo os buscasse,
até porque sujeira e bichos estavam aparecendo. Como eram coisas velhas, disse
a ele que doasse, já que não tinha onde por. Num primeiro momento Wellington
não aceitou sua sugestão, porque ainda tinha esperanças de reatar o casamento,
mas acabou concordando e disse ao interrogando que doasse as coisas. Foi o
que fez, doou o que estavam em bom estado e queimou o restante. Passados seis
meses, Wellington procurou-o exigindo a devolução dos bens. Não recebeu
qualquer quantia pelo favor, embora o amigo tivesse prometido o pagamento de
R$100,00 por mês para que guardasse os bens. Ele e Wellington eram da mesma
e igreja e se tornaram amigos. Teve contato com Gilcilene por “whatsapp” depois
de ter doado/queimado os bens. Tudo era bem velho e não vendeu nada
(arquivo no sistema SAJ).
Foi secundado pelas informantes do juízo
Joice dos Santos Neves (esposa do acusado), Maria Benedita das Neves e Ana
Clara Neves dos Santos (mãe e irmã dele, respectivamente), todas ouvidas
apenas em Juízo.
Joice contou que as coisas ficaram na
casa dela, onde deveriam ter permanecido por um mês apenas, mas passaram-
se seis ou sete meses e ainda estavam lá. Foram levados para a casa de um tio de
Cleber. Como eram coisas bem velhas e estavam atrapalhando, Wellington
aceitou que fossem doados (arquivo nos autos digitais).
Maria relatou que mora no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023078-48.2017.8.26.0577 -Voto no 008425
9
terreno que o filho e que o amigo dele, Wellington, estava se separando e deixou
os móveis no quintal deles, onde ficariam por um mês, só que ficaram sete
meses ali, em área aberta, sujeita ao clima e começaram a estragar e juntar ratos
e sujeira, o que fez com que ligasse para Wellington para lhe dizer que se não os
tirasse dali, iria doar tudo (arquivo do sistema SAJ).
Ana disse que não morava ali, mas
frequentava a casa da mãe e viu que os móveis de Wellington foram deixados na
varanda, já que ficariam ali apenas um mês. Ocorreu que ficaram por muito mais
tempo, tomando sol e chuva e atraindo ratos, o que provocou diversas brigas de
Cleber e Joice. Soube que Wellington concordou em doar os móveis
(depoimento nos autos digitais).
Nesse
contexto
adveio
o
decreto
absolutório, que é de ser mantido.
É certo que o exame dos autos permite a
conclusão de que a versão do acusado, de que Wellington tenha dito que se
desfizesse de diversos bens, dentre eles eletrodomésticos, seja leviana, até
porque os bens não eram apenas dele, mas também da vítima Gilcilene, sem
falar que não se vislumbra motivo para que o casal vítima o acusasse sem
motivo.
Entanto, tomar por conta apenas tais
premissas por conta do envolvimento de Cleber com delitos outros contra o
patrimônio (consoante certidão de fl. 174/176), como quer a acusação, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023078-48.2017.8.26.0577 -Voto no 008425
10
medida inadmissível, pena de aqui se condenar por força de fatos outros, pelos
quais ele já respondeu ou ainda responde.
Ademais, não se pode perder de vista que
a versão de Wellington de que deixou bens no valor de doze mil reais (cujas
notas fiscais não vieram aos autos) com o acusado, por conta de simples acordo
verbal, sem sequer um simples recibo, bem como que pagou três meses de
aluguel também sem qualquer recibo que o comprovasse, e ainda, deixou-se
enredar por duas vezes em negócios relativos à venda/compra de veículos
tendo prejuízo de dezoito mil reais e, ainda assim só tomou uma providência
quando soube da prisão do acusado por delito outro, também se mostra
fantasiosa, tanto que Gilcilene disse em solo policial ter desconfiado que
Wellington tivesse vendido as coisas deles.
Ainda que as testemunhas de defesa
sejam ligadas ao réu por vínculos de parentesco, elas confirmaram sua versão,
ao passo que as vítimas deixaram de trazer qualquer testemunho que roborasse
suas versões.
E, realmente, segundo bem anotado pela
douta magistrada sentenciante, “(...) As partes eram conhecidas, fizeram um
acordo verbal, baseado na confiança. Não se sabe o que exatamente acordaram.
Nenhum documento foi juntado (cópia do contrato, recibos de pagamento de
aluguel, notas fiscais dos móveis). Absolutamente nada. Nesse contexto, não era
exigível que o acusado comprovasse por documento que a vítima anuiu à doação
dos bens. A versão da vítima contrapõe-se à do acusado, não se podendo dar mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023078-48.2017.8.26.0577 -Voto no 008425
11
valor a uma que a outra, destacando-se que testemunhas confirmaram que os
móveis foram deixados em local parcialmente descoberto, expostos ao tempo e à
degradação pela ação de bichos. Assim, não sendo a prova convincente sobre a
prática do delito pelo acusado, impõe-se a absolvição” (fl. 157).
Tudo, pois, a indicar que, ao cabo da
instrução penal, a acusação não logrou elidir a presunção de inocência que atua
em favor do apelado, com o que a melhor solução era mesmo o non liquet,
conforme o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, com absolvição do
acusado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo ministerial, mantendo, assim, a respeitável sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora